Tribunal: TJPA
Processo: 0801524-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10602 - Condicional do processo
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801524-61.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CLEBER CAVALCANTE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS.

PROCESSO Nº

0804524-61.2025.814.0000.

AGRAVANTE:
CLEBER CAVALCANTE DA SILVA
.

ADVOGADO: SIRLEY PANTOJA ALMEIDA, OAB-PA Nº 24.803.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID
24665072
.

Processo originário: Processo Administrativo Eletrônico nº 2022/413272.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). AUSÊNCIA DE AMEAÇA DIRETA OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, por inadequação da via eleita. A impetração buscava o trancamento de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que apura supostas infrações funcionais. O agravante alega que a existência de manifesta ilegalidade por ausência de justa causa autorizaria, excepcionalmente, o manejo do
writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática, que não conheceu de habeas corpus por impropriedade da via eleita, deve ser reformada diante da alegação de constrangimento ilegal decorrente da instauração de PAD sem justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo regimental não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, que se encontra em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

4. O habeas corpus é remédio constitucional destinado a tutelar, exclusivamente, a liberdade de locomoção (direito de ir, vir e ficar), não se prestando a discutir a legalidade de Processo Administrativo Disciplinar cujas sanções eventuais (advertência, suspensão, demissão) não implicam risco direto ao direito ambulatório.

5. A alegação de ausência de justa causa para o PAD, ainda que relevante, constitui matéria de mérito administrativo e deve ser arguida na via processual adequada, qual seja, o Mandado de Segurança, que permite a dilação probatória necessária para aferir a suposta ilegalidade.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao rechaçar o uso do habeas corpus como sucedâneo de outros recursos ou ações, mantendo-se hígida a decisão monocrática que aplicou tal entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Agravo regimental conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

“1. Não se conhece de habeas corpus impetrado para trancar Processo Administrativo Disciplinar (PAD) quando as sanções aplicáveis não implicam risco direto ou iminente à liberdade de locomoção.

2. A alegação de ausência de justa causa, por si só, não afasta a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal sobre a impropriedade da via eleita, devendo a questão ser dirimida em sede de Mandado de Segurança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; RITJPA, arts. 133, IX e X, e 266.

Jurisprudências relevantes: STJ, AgRg no HC 892.911/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/05/2024; STJ, AgRg no RHC 170.598/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/10/2022; TJPA, RSE 0808469-82.2022.8.14.0028, Rel. Desa. Kédima Lyra, j. 08/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
CLEBER CAVALCANTE DA SILVA
contra a decisão monocrática de ID 24665072, proferida nos autos de habeas corpus com pedido de liminar, na qual se deixou de conhecer da impetração, sob o fundamento da inadequação da via eleita.

Nas razões recursais (ID

24711715), a defesa do agravante requer a reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido à apreciação da Turma julgadora competente.

Alega, em síntese, que embora o Processo Administrativo Disciplinar não preveja pena privativa de liberdade, o caso dos autos representa uma exceção que autoriza o manejo do
writ
, qual seja, a existência de manifesta ilegalidade e constrangimento ilegal por flagrante ausência de justa causa. Sustenta que a instauração do PAD ocorreu mesmo após um memorando interno da própria Administração ter concluído pela inexistência de indícios de autoria, o que configuraria uma teratologia jurídica a ser sanada pela via do habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

Verifico que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do presente agravo regimental, nos termos do art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual conheço do recurso.

Todavia, antecipo que a decisão monocrática agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme passo a demonstrar.

Cumpre inicialmente salientar que o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o agravo regimental deve trazer elementos novos — sejam eles de ordem fática ou jurídica — que justifiquem a revisão da decisão monocrática. Ausentes tais elementos, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

No caso em apreço, após a análise das razões recursais, constato que os argumentos apresentados pela parte agravante, embora bem articulados, não são aptos a desconstituir os fundamentos da decisão impugnada. A referida decisão está devidamente fundamentada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, aplicando-se com precisão à hipótese concreta.

A argumentação desenvolvida no agravo não afasta o óbice processual ao conhecimento do mérito do habeas corpus, qual seja, a manifesta impropriedade da via eleita.

Trago à colação os trechos pertinentes da decisão monocrática anteriormente proferida, cuja fundamentação permanece hígida:

(...) Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente CLEBER CAVALCANTE DA SILVA, servidor público estadual, visando o trancamento do Processo Administrativo Eletrônico nº 2022/413272. Aponta como autoridades coatoras a Secretária de Educação do Estado do Pará e a Corregedora da SEDUC.

O impetrante alega, fundamentalmente, que o paciente sofre constrangimento ilegal, por ausência de justa causa para a instauração do referido processo administrativo.

É o relatório. Passo a decidir monocraticamente.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa, tenho como certo que a impetração não merece ser conhecida.

O habeas corpus, conforme dicção do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é o remédio heroico destinado a proteger o direito de locomoção, quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de ir, vir e permanecer.

No caso dos autos, a impetração se volta contra um Processo Administrativo Disciplinar, cujo desfecho, ainda que desfavorável ao servidor, pode culminar em sanções de natureza administrativa, como advertência, suspensão ou, no limite, a demissão, mas jamais em pena privativa de liberdade.

Dessa forma, não havendo qualquer ameaça, ainda que indireta ou remota, ao direito de locomoção do paciente, o habeas corpus se revela via processual inadequada para o fim pretendido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

"constata-se a inexistência de constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, sendo incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja remediar a restrição ou ameaça ilegal ao direito de locomoção." (STJ, AgRg no HC 892.911/PE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/05/2024).

A análise sobre a existência ou não de justa causa para a instauração do PAD é matéria de mérito que demanda exame aprofundado de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do
writ
e próprio do Mandado de Segurança.

Ante o exposto, não conheço a presente ordem impetrada, nos termos da fundamentação. (...).

Como se observa, a decisão monocrática impugnada demonstrou de forma clara e objetiva a razão do não conhecimento da ação. A tese do agravante, de que a "manifesta ilegalidade" autorizaria a exceção, não se sustenta. A jurisprudência do STJ é firme ao rechaçar o uso do HC mesmo em situações que envolvem outros direitos fundamentais, se não houver risco à liberdade ambulatorial.

Nesse sentido, o precedente da "Operação Chorume":

"A pretensão isolada de permissão para tomada de posse em cargo de vereador foge do escopo específico e restrito do habeas corpus [...], qual seja, proteção contra ameaça ou lesão ao direito de locomoção."

(STJ, AgRg no RHC n. 170.598/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo sobre os limites do
writ
, já decidiu que a ameaça à liberdade deve ser concreta, e não hipotética, o que se aplica ao caso, onde o risco de sanção administrativa não se confunde com coação à liberdade:

"O habeas corpus preventivo exige demonstração de ameaça concreta, real e iminente ao direito de locomoção, o que não se verifica no caso, porquanto os fundamentos do pedido se baseiam em temores genéricos e hipotéticos de eventuais autuações."

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0808469-82.2022.8.14.0028 – Relatora: KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/04/2025).

Resta, assim, evidente que a impetração busca utilizar o habeas corpus como sucedâneo de ação própria (Mandado de Segurança), o que é vedado. A decisão monocrática, ao não conhecer do pedido, agiu no exercício de sua competência regimental, encontrando respaldo no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, especialmente em seu inciso IX, que autoriza o relator a indeferir de plano petições iniciais de ações da competência originária, e no inciso X, que lhe permite negar seguimento a pedido manifestamente incabível.

Diante do exposto,
conheço do agravo regimental interposto e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada que não conheceu do habeas corpus impetrado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/08/2025